Tribunal: TJES
Processo: 0005581-27.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005581-27.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ DANTAS DALLA BERNARDINA e outros (2)

APELADO: SERGIO MARRECO SARDENBERG DE MATOS e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sm Eventos Ltda. e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial. A parte embargante alegou excesso de execução decorrente de supostos pagamentos a maior entre os anos de 2010 e 2016 e a inexigibilidade da cláusula penal contratual. Requereu, ainda, a anulação da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial contábil e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial; (ii) definir se houve excesso de execução, em razão de alegados pagamentos a maior em anos anteriores ao da execução; (iii) analisar a exigibilidade da cláusula penal em face de suposta tolerância dos locadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da alegação de cerceamento de defesa se fundamenta no fato de que os embargantes não delimitaram de forma precisa os pontos controvertidos que justificassem a produção de prova técnica e tampouco atenderam ao disposto no art. 917, § 3º, do CPC, ao deixarem de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendiam devido.

O indeferimento da perícia contábil não configura violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e fundamentou a desnecessidade da diligência com base em prova documental suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ.

A alegação de excesso de execução foi corretamente afastada, pois os créditos alegadamente pagos a maior referem-se a períodos anteriores e distintos dos títulos executados, sendo, portanto, autônomos, ilíquidos e controvertidos, o que inviabiliza a compensação no rito dos embargos à execução (CPC, art. 917; CC, arts. 368 e 369).

A cláusula penal prevista no contrato é exigível, diante da mora incontroversa e prolongada dos devedores e da ausência de prova de remissão, novação, moratória ou renúncia pelos credores. A mera tolerância na cobrança não descaracteriza a mora nem configura renúncia tácita à penalidade contratual.

A alegação genérica de abusividade ou desproporcionalidade da cláusula penal não foi comprovada pelos apelantes, sendo inaplicável, na espécie, a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de delimitação precisa dos pontos controvertidos e de demonstrativo atualizado de cálculo impede a produção de prova pericial e não configura cerceamento de defesa.

O excesso de execução deve ser demonstrado nos moldes do art. 917, § 3º, do CPC, sendo incabível a compensação de crédito ilíquido, autônomo e controvertido nos embargos à execução.

A cláusula penal é exigível em caso de mora contratual, salvo prova inequívoca de renúncia, novação, remissão ou moratória, que incumbe ao devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Sm Eventos Ltda
. e outros , contra a r. sentença (id 50725201) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação de Embargos à Execução movidos em desfavor de
Sérgio Marreco Sardenberg De Matos
e outros, rejeitou os presentes embargos.

A Execução de Título Extrajudicial (n° 0024982-46.2019.8.08.0024) tem por fundamento contrato de locação, no qual o aluguel mensal era de R$ 15.000,00, atualizado anualmente pelo IGPM e alegadamente "congelado" em R$ 25.000,00 em junho de 2016.

A Recorrente insurge-se contra o decisum que rejeitou os presentes embargos, sustentando a necessidade de reforma pelos seguintes fundamentos: a) Alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova pericial contábil e testemunhal; b) Argumenta que a prova pericial era indispensável para comprovar o excesso de execução e a inexigibilidade da cláusula penal, matérias que exigem análise técnica especializada (Art. 464, §1º, I, do CPC), e que o indeferimento sob o fundamento genérico de inutilidade violou o contraditório e a ampla defesa; c) Aduz que houve pagamentos a maior de aluguéis entre 2010 e 2016, totalizando mais de R$ 500 mil, sendo legítima a compensação de tais valores com o débito executado (aluguéis de 2017-2019), por se tratar da mesma relação contratual de trato continuado; d) Invoca o Art. 917 do CPC, que permite a alegação de créditos compensáveis como matéria de defesa em embargos; e) Inexigibilidade da Cláusula Penal: Sustenta que as tratativas amigáveis e a inércia dos locadores em promover ação de despejo ou cobrança afastam a caracterização da mora automática, tornando a penalidade contratual abusiva e desproporcional.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a análise do seu mérito.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, rejeitando, em preliminar, a alegação de cerceamento de defesa e, no mérito, afastando as teses de excesso de execução e de inexigibilidade da cláusula penal.

De saída, forçoso esclarecer que embora a apelante tenha rotulado a insurgência quanto ao alegado cerceamento de defesa como “preliminar”, trata-se de típica matéria de mérito recursal em sentido amplo, na medida em que não versa sobre vício de admissibilidade do apelo, mas sobre a validade e a adequação da prestação jurisdicional proferida (julgamento antecipado, indeferimento de prova e eventual nulidade “in procedendo”), razão pela qual será apreciada juntamente com as demais questões devolvidas à essa instância revisora.

Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo a quo indeferiu a prova pericial contábil requerida após a decisão que redistribuiu o ônus probatório, o que lhes teria impedido de demonstrar o alegado pagamento a maior de aluguéis e, por consequência, o excesso de execução e a inexigibilidade da cláusula penal.

A análise do iter procedimental demonstra que não houve surpresa nem supressão de oportunidade de prova. Houve decisão saneadora, fixando pontos controvertidos relacionados à liquidez, certeza e exigibilidade do título e, subsidiariamente, ao alegado excesso de execução. Na sequência, os embargados opuseram embargos de declaração, e o Juízo, ao acolhê-los, corrigiu a distribuição do ônus da prova, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e estabelecendo a regra do art. 373, I e II, do CPC, bem como determinou expressamente a intimação das partes para que, em prazo comum, se manifestassem sobre as provas a produzir, na forma do art. 357, III, do mesmo diploma.

Os embargantes, em resposta, apresentaram petição de especificação de provas na qual, após rememorar de maneira genérica suas teses de deficiência do demonstrativo e de pagamento a maior, limitaram-se a requerer, em termos amplos, a produção de prova pericial contábil e de prova testemunhal, sem, contudo, delimitar, com a precisão necessária, quais pontos controvertidos dependeriam de conhecimento técnico especializado, tampouco indicar, ainda que em linhas gerais, os erros concretos de cálculo a serem dirimidos pelo expert.

Cumpre ressaltar que, no que concerne especificamente à alegação de excesso de execução, incide diretamente o art. 917, § 3º, do CPC, que dispõe:

“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, cumpre ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

No caso concreto, os embargantes não atenderam à exigência legal: não declararam, de forma objetiva, qual seria o montante que reputavam devido, nem apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado capaz de evidenciar, ao menos em juízo inicial, onde residiria o alegado excesso. Em outras palavras, não cumpriram o ônus processual mínimo que a lei lhes impõe para viabilizar o exame da própria tese de excesso.

Esse dado é relevante para a análise do alegado cerceamento de defesa. Se a própria alegação de excesso de execução não foi adequadamente instruída nem quantificada nos moldes do art. 917, § 3º, do CPC, não se pode pretender que a prova pericial, requerida em termos genéricos, sirva como sucedâneo do ônus processual do executado, substituindo a demonstração inicial que a lei exige. O indeferimento da perícia, nessa perspectiva, não viola o contraditório nem a ampla defesa, mas apenas reflete o reconhecimento de que não havia, sequer, um quadro fático-contábil minimamente delimitado a justificar a movimentação da máquina pericial.

De outro lado, a sentença não se escudou na ausência de perícia para decidir, tampouco sinalizou qualquer dificuldade técnica para compreender os documentos existentes. Ao revés, o Juízo de origem, na condição de destinatário da prova (art. 370 do CPC), expressamente consignou que não vislumbrava utilidade na produção de prova técnica, e, ao enfrentar o mérito, resolveu as controvérsias com base em fundamentos eminentemente jurídicos e em prova documental, nos seguintes termos:

a) quanto ao alegado excesso de execução, assentou que os supostos pagamentos a maior referiam-se a períodos pretéritos diversos daqueles objeto da execução (anos anteriores), de forma que, mesmo que existisse eventual crédito do locatário, não haveria excesso interno em relação aos títulos executados, mas, quando muito, um crédito autônomo, controvertido e ilíquido, a ser discutido em ação própria;

b) quanto à cláusula penal, partiu da mora prolongada e incontroversa dos devedores e da ausência de qualquer prova documental de novação, moratória, remissão ou renúncia à penalidade, concluindo pela plena exigibilidade da multa contratual.

Nessas circunstâncias, verifica-se que o indeferimento da prova pericial não obstou o exame das teses defensivas, pois o desfecho dado aos embargos assentou-se em óbices jurídicos autônomos (inadequação da via para revisão global da relação contratual, ausência de correlação direta entre o período alegadamente pago a maior e os títulos executados, falta de prova mínima de acordo modificativo), e não na ausência de esclarecimento técnico dos cálculos.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, e o art. 355, I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, de forma motivada, reputa desnecessária a prova requerida e julga antecipadamente a demanda, desde que o conjunto documental seja suficiente à formação de seu convencimento (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI; STJ -AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.173.801 – SP 2017/0238258-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; STJ - AgInt no AREsp 1.035.430/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; STJ - AgInt no AREsp 889.302/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA; STJ - AgInt no AREsp 622.577/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI; STJ - (AgRg no Ag 1.351.403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI )

No caso, o Juízo explicita a desnecessidade da perícia e, em seguida, fundamenta o mérito com base em elementos jurídicos e documentais suficientes. Não se vislumbra prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova, o que afasta a nulidade, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Some-se a isso o fato de que, como visto, os próprios embargantes não observaram o comando do art. 917, § 3º, do CPC, deixando de declarar o valor que entendiam correto e de apresentar demonstrativo discriminado de seu cálculo, o que reforça a conclusão de que a perícia pretendida não substitui o ônus de alegação e demonstração mínima que lhes competia.

Por tais razões, rejeito a aventada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No que toca ao alegado excesso de execução, cumpre lembrar que a execução se funda em título extrajudicial consubstanciado em aluguéis e encargos relativos aos anos de 2017 a 2019, cujo inadimplemento não é negado pelos apelantes. Estes afirmam ter realizado pagamentos a maior em período anterior (2010–2016) e pretendem que tal suposto crédito seja compensado com o débito executado, o que, em seu sentir, descaracterizaria a liquidez e geraria excesso de execução.

A tese, entretanto, não procede. Primeiro, porque, como já consignado, não houve cumprimento do art. 917, § 3º, do CPC: os embargantes não indicaram, com objetividade, o valor que reputam correto, nem trouxeram demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo. As planilhas unilaterais acostadas não se confundem com o demonstrativo exigido em lei e tampouco se mostram aptas a evidenciar, de plano, a existência de crédito líquido, vencido e exigível em favor dos devedores. Segundo, porque, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de compensação em embargos à execução, na forma do art. 917 do CPC, é certo que a compensação pressupõe créditos recíprocos, líquidos e exigíveis (arts. 368 e 369 do CC).

Trata-se, pois, de crédito autônomo, controvertido e, ao menos em aparência, ilíquido, que não se presta, tal como articulado, a caracterizar “excesso de execução” em relação aos títulos de 2017 a 2019. Mesmo que se cogitasse de sua existência, o meio adequado para sua discussão seria ação própria, e não a tentativa de converter os embargos à execução em verdadeira ação revisional global da relação locatícia, o que desvirtuaria o rito executivo e comprometeria a própria efetividade do título.

Nessas condições, correta a sentença ao concluir que os embargos não demonstraram excesso de execução e que a execução se mantém hígida, porquanto fundada em títulos que conservam liquidez, certeza e exigibilidade.

No que concerne à cláusula penal, também não assiste razão aos apelantes. É incontroverso nos autos que houve inadimplemento significativo e prolongado dos aluguéis e encargos contratados, no período abarcado pela execução. A cláusula penal foi livremente pactuada entre as partes para incidir em caso de mora ou inadimplemento, nos termos dos arts. 408, 389, 394 e 395 do Código Civil.

Os apelantes procuram afastar a penalidade sob o argumento de que teriam ocorrido tratativas amigáveis e tolerância dos locadores, sem proposição imediata de ações de despejo, o que, a seu ver, afastaria a mora e tornaria inexigível a multa. Todavia, não há qualquer prova documental de novação, remissão, moratória ou renúncia expressa à cláusula penal. A simples ausência de imediato ajuizamento de demanda não configura perdão de dívida nem renúncia a encargos contratuais; tolerância temporária não se converte, por presunção, em dispensa de multa, sobretudo em contrato empresarial, em que se espera das partes conduta qualificada e formalização mínima de ajustes relevantes.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos exequentes incumbia aos embargantes (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiram. A boa-fé objetiva não pode ser invocada para legitimar inadimplemento contumaz e afastar cláusula penal validamente ajustada, à míngua de qualquer manifestação inequívoca de renúncia ou transação por parte dos credores.

Ressalte-se, por fim, que os apelantes não dedicam esforço argumentativo consistente à demonstração de excessividade concreta do valor da multa à luz do art. 413 do CC; limitam-se a negar a própria incidência da penalidade. Não havendo prova de abuso manifesto ou de desproporção flagrante entre a multa e a obrigação principal, não se justifica a intervenção judicial para afastar ou reduzir a cláusula penal, sobretudo em ambiente contratual de natureza empresarial e entre partes plenamente capazes.

Assim, não há que se falar em inaplicabilidade da cláusula penal, que permanece exigível na forma reconhecida pela sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos dos apelados, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.

Acompanho o voto da relatoria.